Tribunal: STF
Processo: AI 167522
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do
recurso extraordinário, consideram-se as premissas do acórdão atacado.
          TRIBUTO - AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA. Não implica vulneração
aos princípios contidos no "caput" e nos incisos XXXII, XXXV, LIV e
LV do artigo 5º da Constituição Federal decisão mediante a qual se
conclui pela valia legal de lavratura de auto de infração ante o
fato de a demanda cautelar que impedira a atuação do Estado haver
sido julgada improcedente, sendo cabível recurso que não possui
efeito suspensivo, restando fulminada, portanto, a liminar.